Tribunal: TJBA
Processo: 8073994-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073994-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA MENEZES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARISTELA SOUZA MEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PARALISAÇÃO DE OBRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OBRA CONSOLIDADA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECADÊNCIA (ART. 1.302 CC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, já apreciados por ocasião da análise do efeito suspensivo.

2.

A controvérsia devolvida restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência destinada à paralisação imediata da obra realizada pela agravada, sob alegação da agravante de que a construção teria causado infiltrações, rachaduras, umidade e mau cheiro em seu imóvel.

3.

O art. 1.277 do Código Civil assegura ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam o prédio. Contudo, exige-se prova idônea e inequívoca dos fatos alegados.

4.

Parecer técnico fiscal nº 10.888/2022 (Id. 78178119) atesta que a obra se encontra concluída há mais de três anos, com todas as exigências administrativas cumpridas, não havendo registro de risco à segurança dos moradores vizinhos.

5.

O art. 1.302 do Código Civil prevê prazo decadencial de ano e dia para impugnar obra nociva em prédio vizinho, reforçando a inviabilidade de concessão de liminar em edificação consolidada há mais de três anos.

6.

Alegações lastreadas em documentos unilaterais e fotografias antigas não são suficientes para infirmar o parecer técnico oficial. Necessária dilação probatória, inclusive com eventual perícia judicial, para apurar a existência e a origem dos supostos danos, bem como a continuidade da construçãp..

7.

A ausência de risco imediato à vida, à saúde ou à estrutura da edificação vizinha, aliada à necessidade de prova técnica, afasta a concessão de liminar de paralisação de obra. Precedentes.

8.

Inexistindo demonstração concreta do
fumus boni iuris e do periculum in mora
, não se mostram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8073994-70.2024.8.05.0000
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII